Tribunal: TRF3
Processo: 5000694-81.2017.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
693/740)

5000694-81.2017.4.03.6105

e - DJF3 Judicial 1 Data: 11/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL PARCIALMENTE COMPROVADA. GERENTE DE POSTO DE COMBUSTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE. BENEFÍCIO INDEFERIDO. TUTELA REVOGADA.

1. Dispõe o artigo 57 da Lei no 8.213/91 que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a Lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

2. Por ocasião da conversão da Medida Provisória no 1.663/98 na Lei no 9.711/98, permaneceu em vigor o parágrafo 5o do artigo 57 da Lei no 8.213/91, razão pela qual continua sendo plenamente possível a conversão do tempo trabalhado em condições especiais em tempo de serviço comum relativamente a qualquer período, incluindo o posterior a 28/05/1998.

3. Com relação ao período de 18.11.1993 a 05.01.2016, consta do PPP (id 47713160 p. 2/4) que o autor exercia a função de gerente do posto de abastecimento, realizando gerenciamento operacional do local, auxiliando nas tarefas de abastecimento de veículos e cobrança dos produtos comercializados em geral, recebe motorista de caminhão tanque da distribuidora e após verificação de notas fiscais faz abertura das escotilhas para verificação dos níveis de combustível, executa a retirada de amostra de líquidos em garrafas plásticas para teste de qualidade e armazena em local específico.

4. Não se olvida que o Anexo 2 da NR16 (Decreto no 3.214/78) estabelece que as operações em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos são perigosas, nem o disposto na Súmula 212 do STF, a qual dispõe que "tem direito ao adicional de serviço perigoso o empregado de posto de revenda de combustível líquido". No entanto, a insalubridade é notadamente verificada em se tratando de operador de bomba (frentista), não correspondendo à hipótese dos autos.

5. Computando-se apenas o período de atividade especial reconhecido nos autos, até a data do requerimento administrativo (DER 06/01/2016 (id 47713161 p. 2) perfazem-se 5 (cinco) anos, 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias, insuficientes para concessão da aposentadoria especial, prevista nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

6. Como o autor não cumpriu os requisitos legais, deve o INSS proceder à averbação da atividade especial comprovada no período de 18.11.1993 a 05.01.2016, restando improcedente o pedido de aposentadoria especial.

7. Apelação do INSS parcialmente provida. Benefício indeferido. Tutela revogada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000694-81.2017.4.03.6105

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADENILSON JOSE CORREA

Advogados do(a) APELADO: TEREZA CRISTINA MONTEIRO DE QUEIROZ - SP122397-A, LUIS FERNANDO BAU - SP223118-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000694-81.2017.4.03.6105

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADENILSON JOSE CORREA

Advogados do(a) APELADO: TEREZA CRISTINA MONTEIRO DE QUEIROZ - SP122397-A, LUIS FERNANDO BAU - SP223118-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por ADENILSON JOSE CORREA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria especial.

A r. sentença julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Réu a reconhecer a atividade especial nos períodos de 01.10.1988 a 17.11.1993 e 18.11.1993 a 05.01.2016, bem como a implantar aposentadoria especial em favor do Autor com data de início em 06.01.2016 (data da entrada do requerimento administrativo), NB 46/170.723.474-1, procedendo ao pagamento dos valores devidos relativos às parcelas vencidas, a partir de então, observando-se, quanto à correção monetária e juros, o disposto na Resolução no 267 do Conselho da Justiça Federal. Concedeu a antecipação da tutela. Condenou o vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do total da condenação, excluídas as parcelas vincendas, ao teor da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça.

Decisão não sujeita ao reexame necessário.

O INSS ofertou apelação, alegando que a r. sentença merece ser reformada, pois é de conhecimento comum que a referida atividade (frentista) é desenvolvida nos pátios dos postos de combustíveis, em ambiente aberto e arejado, assim o trabalhador não fica exposto aos agentes nocivos químicos de forma permanente, além de que os possíveis e baixos níveis de gases se diluem, face às condições do próprio ambiente de trabalho (aberto e arejado). Alega que para o trabalhador fazer jus à contagem de tempo de serviço especial, deve ele comprovar que, no exercício de suas funções e que ficava efetivamente exposto ao agente agressivo acima dos limites de tolerância, de forma habitual e permanente, o que não ficou demonstrado nos autos, requerendo o provimento do presente recurso, para o fim de julgar totalmente improcedente o pedido.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000694-81.2017.4.03.6105

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADENILSON JOSE CORREA

Advogados do(a) APELADO: TEREZA CRISTINA MONTEIRO DE QUEIROZ - SP122397-A, LUIS FERNANDO BAU - SP223118-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

In casu, a parte autora alega na inicial ter trabalhado em atividade especial por mais de 25 (vinte e cinco) anos, afirmando ter cumprido os requisitos para concessão da aposentadoria especial desde a DER.

Portanto, como o autor não impugnou a r. sentença, a controvérsia nos presentes autos restringe-se ao reconhecimento da atividade especial exercida nos períodos de 01.10.1988 a 17.11.1993 e 18.11.1993 a 05.01.2016.

Atividade Especial:

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei no 3.807/60.

Por sua vez, dispõe o artigo 57 da Lei no 8.213/91 que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a Lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

O critério de especificação da categoria profissional com base na penosidade, insalubridade ou periculosidade, definidas por Decreto do Poder Executivo, foi mantido até a edição da Lei no 8.213/91, ou seja, as atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo seriam consideradas penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico, bastando, assim, a anotação da função em CTPS ou a elaboração do então denominado informativo SB-40.

Foram baixados pelo Poder Executivo os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, relacionando os serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Embora o artigo 57 da Lei no 8.213/91 tenha limitado a aposentadoria especial às atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, o critério anterior continuou ainda prevalecendo.

De notar que, da edição da Lei no 3.807/60 até a última CLPS, que antecedeu à Lei no 8.213/91, o tempo de serviço especial foi sempre definido com base nas atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo como penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico.

A própria Lei no 8.213/91, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu, em seu artigo 152, que a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional, prevalecendo, até então, a lista constante da legislação em vigor para aposentadoria especial.

Os agentes prejudiciais à saúde foram relacionados no Decreto no 2.172, de 05/03/1997 (art. 66 e Anexo IV), mas por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

Destaque-se que o artigo 57 da Lei no 8.213/91, em sua redação original, deixou de fazer alusão a serviços considerados perigosos, insalubres ou penosos, passando a mencionar apenas atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que o artigo 58 do mesmo diploma legal, também em sua redação original, estabelecia que a relação dessas atividades seria objeto de lei específica.

A redação original do artigo 57 da Lei no 8.213/91 foi alterada pela Lei no 9.032/95 sem que até então tivesse sido editada lei que estabelecesse a relação das atividades profissionais sujeitas a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, não havendo dúvidas até então que continuavam em vigor os Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: STJ; Resp 436661/SC; 5a Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482.

É de se ressaltar, quanto ao nível de ruído, que a jurisprudência já reconheceu que o Decreto no 53.831/64 e o Decreto no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, ou seja, não houve revogação daquela legislação por esta, de forma que, constatando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado (STJ - REsp. n. 412351/RS; 5a Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; julgado em 21.10.2003; DJ 17.11.2003; pág. 355).

O Decreto no 2.172/97, que revogou os dois outros decretos anteriormente citados, passou a considerar o nível de ruídos superior a 90 dB(A) como prejudicial à saúde.

Por tais razões, até ser editado o Decreto no 2.172/97, considerava-se a exposição a ruído superior a 80 dB(A) como agente nocivo à saúde.

Todavia, com o Decreto no 4.882, de 18/11/2003, houve nova redução do nível máximo de ruídos tolerável, uma vez que por tal decreto esse nível voltou a ser de 85 dB(A) (art. 2o do Decreto no 4.882/2003, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99).

Houve, assim, um abrandamento da norma até então vigente, a qual considerava como agente agressivo à saúde a exposição acima de 90 dB(A), razão pela qual vinha adotando o entendimento segundo o qual o nível de ruídos superior a 85 dB(A) a partir de 05/03/1997 caracterizava a atividade como especial.

Ocorre que o C. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do artigo 543-C do CPC, decidiu não ser possível a aplicação retroativa do Decreto no 4.882/03, de modo que no período de 06/03/1997 a 18/11/2003, em consideração ao princípio tempus regit actum, a atividade somente será considerada especial quando o ruído for superior a 90 dB(A). (g.n.)

Nesse sentido, segue a ementa do referido julgado:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. LIMITE DE 90DB NO PERÍODO DE 6.3.1997 A 18.11.2003. DECRETO 4.882/2003. LIMITE DE 85 DB. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC

1. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma linha: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC.

2. O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC). Precedentes do STJ. Caso concreto

3. Na hipótese dos autos, a redução do tempo de serviço decorrente da supressão do acréscimo da especialidade do período controvertido não prejudica a concessão da aposentadoria integral.

4. Recurso Especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008." (STJ, REsp 1398260/PR, Primeira Seção, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05/12/2014)

Destaco, ainda, que o uso de equipamento de proteção individual não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que tal tipo de equipamento não elimina os agentes nocivos à saúde que atingem o segurado em seu ambiente de trabalho, mas somente reduz seus efeitos. Nesse sentido, precedentes desta E. Corte (AC no 2000.03.99.031362-0/SP; 1a Turma; Rel. Des. Fed. André Nekatschalow; v.u; J. 19.08.2002; DJU 18.11) e do Colendo Superior Tribunal de Justiça: REsp 584.859/ES, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 18/08/2005, DJ 05/09/2005 p. 458).

Cumpre observar, por fim, que, por ocasião da conversão da Medida Provisória no 1.663/98 na Lei no 9.711/98, permaneceu em vigor o parágrafo 5o do artigo 57 da Lei no 8.213/91, razão pela qual continua sendo plenamente possível a conversão do tempo trabalhado em condições especiais em tempo de serviço comum relativamente a qualquer período, incluindo o posterior a 28/05/1998. (STJ, AgRg no Resp no 1.127.806-PR, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2010)

No presente caso, da análise do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP e, de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, o autor comprovou o exercício da atividade especial no período de:

- 01.10.1988 a 17.11.1993, vez que trabalhou como frentista em posto de abastecimento de combustível, exposto de modo habitual e permanente a agentes químicos (gasolina, etanol e biodiesel), enquadrado no código 1.2.11, Anexo III do Decreto no 53.831/64 e código 1.2.10, Anexo I do Decreto no 83.080/79.

Sendo o requerimento do benefício posterior à Lei 8.213/91, deve ser aplicado o disposto no artigo 70 do Decreto no 3048/99, com a redação dada pelo Decreto no 4.827/03.

Já com relação ao período de 18.11.1993 a 05.01.2016, consta do PPP (id 47713160 p. 2/4) que o autor exercia a função de ‘gerente’ do posto de abastecimento, realizando gerenciamento operacional do local, auxiliando nas tarefas de abastecimento de veículos e cobrança dos produtos comercializados em geral, recebe motorista de caminhão tanque da distribuidora e após verificação de notas fiscais faz abertura das escotilhas para verificação dos níveis de combustível, executa a retirada de amostra de líquidos em garrafas plásticas para teste de qualidade e armazena em local específico.

Assim, não ficou demonstrada a exposição a agentes nocivos (combustíveis) de modo habitual e permanente, conforme exigência dos decretos previdenciários.

Não se olvida que o Anexo 2 da NR16 (Decreto no 3.214/78) estabelece que as operações em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos são perigosas, nem o disposto na Súmula 212 do STF, a qual dispõe que "tem direito ao adicional de serviço perigoso o empregado de posto de revenda de combustível líquido". No entanto, a insalubridade é notadamente verificada em se tratando de operador de bomba (frentista), não correspondendo à hipótese dos autos.

Nesse sentido julgou esta Corte:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL NÃO COMPROVADA. GERENTE ADMINISTRATIVA DE POSTO DE GASOLINA. REVISÃO INDEVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Pretende a parte autora a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento da especialidade do labor desempenhado no período de 15/12/1987 a 30/12/1993.

2 – (...).

14 - A autora, para comprovar o desempenho das atividades sob condições especiais, no período de 15/12/1987 a 30/12/1993, anexou aos autos cópia da CTPS, em que consta ter exercido a função de "gerente administrativa", no "Auto Posto Villeneuve Ltda." (fl. 37) e formulário DSS-8030 com a descrição das seguintes atividades: "fiscalização e gerenciamento do atendimento ao público, a entrada e saída de mercadorias e o movimento do caixa entre outras".

15 - Não obstante constar no referido formulário que a autora laborava "em área integral do posto, pista e escritório administrativo que fica a menos de 7 metros das bombas", não é possível de se supor que como gerente administrativa frequentava o estabelecimento diariamente, estando exposta, de forma habitual e permanente, aos agentes nocivos gasolina, álcool e diesel.

16 - Não se olvida que o Anexo 2 da NR16 (Decreto no 3.214/78) estabelece que as operações em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos são perigosas, nem o disposto na Súmula 212 do STF, a qual dispõe que "tem direito ao adicional de serviço perigoso o empregado de posto de revenda de combustível líquido". No entanto, a insalubridade é notadamente verificada em se tratando de operador de bomba (frentista), não correspondendo à hipótese dos autos.

17 - Alie-se, como elemento de convicção, que o estabelecimento pertencia a família da demandante, sendo esta admitida como sócia em 1o/12/1993, conforme alteração de contrato social de fls. 146/153.

18 - Assim, inviável o reconhecimento da especialidade, em razão da função exercida e das atividades desempenhas pela demandante.

19 - Apelação da parte autora desprovida.” (TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1597750 - 0006116-68.2006.4.03.6183, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 26/11/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/12/2018)

Desse modo o período de 18.11.1993 a 05.01.2016 deve ser computado como tempo de serviço comum.

Dessa forma, computando-se apenas o período de atividade especial reconhecido nos autos, até a data do requerimento administrativo (DER 06/01/2016 (id 47713161 p. 2) perfazem-se 5 (cinco) anos, 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias, conforme planilha anexa, insuficientes para concessão da aposentadoria especial, prevista nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

Portanto, como o autor não cumpriu os requisitos legais, deve o INSS proceder à averbação da atividade especial comprovada no período de 18.11.1993 a 05.01.2016, restando improcedente o pedido de aposentadoria especial.

Impõe-se, por isso, a improcedência da pretensão e, por conseguinte, a revogação da antecipação da tutela anteriormente concedida, que determinou a implantação do benefício em questão, pelo que determino a expedição de ofício ao INSS, com os documentos necessários para as providências cabíveis, independentemente do trânsito em julgado.

Com base no artigo 85, §§2° e 3°, do CPC/15, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do INSS, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, considerando a natureza e complexidade da causa, contudo, suspendo a sua execução, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/2015, por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita.

Por outro lado, vencido o INSS no que tange ao reconhecimento do trabalho rural e de parte do período especial, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios no particular, fixados, da mesma forma, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A questão relativa à obrigatoriedade ou não de devolução dos valores recebidos pela parte autora deverá ser dirimida pelo Juízo da Execução após a revisão do entendimento firmado no Tema Repetitivo 692 pela C. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para considerar atividade comum o período de 18.11.1993 a 05.01.2016, julgando improcedente o pedido de aposentadoria especial, nos termos da fundamentação, determinando a expedição de ofício ao INSS.

É o voto.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL PARCIALMENTE COMPROVADA. GERENTE DE POSTO DE COMBUSTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE. BENEFÍCIO INDEFERIDO. TUTELA REVOGADA.

1. Dispõe o artigo 57 da Lei no 8.213/91 que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a Lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

2. Por ocasião da conversão da Medida Provisória no 1.663/98 na Lei no 9.711/98, permaneceu em vigor o parágrafo 5o do artigo 57 da Lei no 8.213/91, razão pela qual continua sendo plenamente possível a conversão do tempo trabalhado em condições especiais em tempo de serviço comum relativamente a qualquer período, incluindo o posterior a 28/05/1998.

3. Com relação ao período de 18.11.1993 a 05.01.2016, consta do PPP (id 47713160 p. 2/4) que o autor exercia a função de gerente do posto de abastecimento, realizando gerenciamento operacional do local, auxiliando nas tarefas de abastecimento de veículos e cobrança dos produtos comercializados em geral, recebe motorista de caminhão tanque da distribuidora e após verificação de notas fiscais faz abertura das escotilhas para verificação dos níveis de combustível, executa a retirada de amostra de líquidos em garrafas plásticas para teste de qualidade e armazena em local específico.

4. Não se olvida que o Anexo 2 da NR16 (Decreto no 3.214/78) estabelece que as operações em postos de serviço e bombas de abastecimento de inflamáveis líquidos são perigosas, nem o disposto na Súmula 212 do STF, a qual dispõe que "tem direito ao adicional de serviço perigoso o empregado de posto de revenda de combustível líquido". No entanto, a insalubridade é notadamente verificada em se tratando de operador de bomba (frentista), não correspondendo à hipótese dos autos.

5. Computando-se apenas o período de atividade especial reconhecido nos autos, até a data do requerimento administrativo (DER 06/01/2016 (id 47713161 p. 2) perfazem-se 5 (cinco) anos, 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias, insuficientes para concessão da aposentadoria especial, prevista nos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

6. Como o autor não cumpriu os requisitos legais, deve o INSS proceder à averbação da atividade especial comprovada no período de 18.11.1993 a 05.01.2016, restando improcedente o pedido de aposentadoria especial.

7. Apelação do INSS parcialmente provida. Benefício indeferido. Tutela revogada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.